Tribunal: STF
Processo: RE 1294752
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – MATÉRIA IDÊNTICA – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reformando o entendimento do Juízo, assentou a possibilidade de utilização do salário mínimo como indexador de adicional de insalubridade. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal. Aludindo ao verbete vinculante nº 4 da Súmula do Supremo, sustenta a inconstitucionalidade da vinculação de vantagem de servidor público ao salário mínimo. 
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    Não há controvérsia sobre o fato de que a recorrente emprega o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade pago á recorrida, nem de que inexiste lei vigente que fixe o percentual sobre ele incidente. 
    Certo é que essa vantagem, prevista em desdobramento do inciso XXII do artigo 7º da Constituição Federal, não está arrolada no § 3º do artigo 39 do mesmo texto – não se havendo que cogitar da dispensa da edição de lei específica para que se proceda a seu pagamento aos servidores públicos estatutários.
    Não havendo regulamentação legal aplicável ao caso, revela-se descabida a pretensão da recorrida de modificar a base de cálculo do adicional que lhe foi concedido – uma vez que vedada a majoração de vencimentos de servidores públicos pelo Poder Judiciário sob o fundamento de isonomia, na forma do enunciado 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 
    Similarmente, cabe ressaltar que o enunciado 4 da Súmula Vinculante veda tanto o emprego do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público quanto sua substituição por decisão judicial — justamente a hipótese dos autos, de modo que não se cogita de conclusão diversa. 
    O entendimento impugnado está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no recurso extraordinário nº 565.714, relatora ministra Cármen Lúcia, concluiu pela não recepção do disposto no artigo 3º, cabeça e § 1º, da Lei Complementar paulista nº 432/1985, que previa o salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público. Entretanto, diante da impossibilidade de o Judiciário fixar nova base de cálculo do adicional de insalubridade, determinou a observância do que previsto na norma de regência, até que seja editada lei estabelecendo parâmetro diverso. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de novembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator